Tribunal: TJES
Processo: 0019287-82.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019287-82.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL. VALOR DA MULTA. REDUÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Procon está legalmente habilitado a aplicar multas se for verificado em processo administrativo competente a ocorrência de transgressões às normas protetivas do consumidor. Precedente do c. STJ.

2. É defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, cabendo-lhe apenas o controle da legalidade e da legitimidade da atuação do órgão. Somente é possível incursionar no mérito do ato administrativo na hipótese de eventual infringência dos preceitos da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedente do c. STJ.

3. É possível a redução do valor da multa administrativa com base na aferição dos critérios previstos no art. 57, do CDC, quais sejam, (i) a gravidade da infração; (ii) a vantagem auferida, e (iii) a condição econômica do fornecedor.

4. O poderio econômico do recorrido não pode ser sopesado isoladamente, mas em consonância à gravidade da infração, à expressão monetária da vantagem auferida e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. No caso concreto, a multa administrativa foi devidamente reduzida de 6.870 (seis mil, oitocentos e setenta) para 4.000 (quatro mil) VTREs, mostrando-se suficiente para atender o caráter pedagógico e sancionatório, bem como para evitar o enriquecimento sem causa do recorrido.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0019287-82.2017.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO PAN S.A.

ADVOGADO : FÁBIO RIVELLI

RECORRIDO : INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/ES

PROCURADORA : MARIA THEREZA SILVA MARQUES

MAGISTRADO : UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada à multa aplicada pelo Procon Estadual.

Emerge dos autos, que o Apelante ingressou com a presente demanda objetivando anular o ato de imposição da multa aplicada pelo Procon Estadual, no processo administrativo FA n.º 0108-10.008-0, no valor de 6.870 (seis mil, oitocentos e setenta) VRTEs, correspondente a aproximadamente
R$ 13.238,49
(treze mil, duzentos e trinta e oito reais e quarenta e nove centavos).

Subsidiariamente, o Apelante requereu a redução da multa, por reputá-la manifestamente desarrazoada e desproporcional (fls. 02/17).

Em sua defesa, o Apelado refutou os termos da inicial, pugnando pela improcedência dos pedidos (fls. 126/133).

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, apenas para reduzir o valor da multa administrativa para 4.000 (quatro mil) VRTEs, condenando as partes na sucumbência recíproca (fls. 275/277v.).

O Apelante pretende reformar a sentença, sustentando que (i) não houve infração à lei consumerista; (ii) cumpriu com a sua obrigação em relação ao consumidor, não podendo ser punido com multa em sede administrativa, e (iii) ao menos, deve ser reduzido o valor da multa imposta (fls. 279/285).

Em contraditório recursal, o Apelado pede o desprovimento do recurso (fls. 293/295v).

Pois bem.

É cediço que o Procon é órgão administrativo que atua na defesa dos direitos dos consumidores, exercendo poder de polícia em relação às regras previstas no Código de Defesa do Consumidor.

No exercício de sua atividade, o Procon está legalmente habilitado a aplicar multas se for verificado em processo administrativo competente a ocorrência de transgressões às normas protetivas do consumidor.

Ilustrativamente, colaciono da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA AOS ARTS. 535 E 557 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. POSSIBILIDADE. ATUAÇÃO DA ANATEL. COMPATIBILIDADE.

1. O Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos.

2. A alegação de eventual nulidade em razão do recurso ter sido apreciado monocraticamente fica superada com a reapreciação da matéria pelo órgão colegiado em sede de agravo regimental.

3.
O entendimento do Tribunal a quo, no sentido de que o PROCON tem poder de polícia para impor multas decorrentes de transgressão às regras ditadas pela Lei n.º 8.078/90, está em sintonia com a jurisprudência do STJ
.

4. Ademais, conforme entendimento já registrado nesta Corte, a atuação do PROCON "não exclui nem se confunde com o exercício da atividade regulatória setorial realizada pelas agências criadas por lei, cuja preocupação não se restringe à tutela particular do consumidor, mas abrange a execução do serviço público em seus vários aspectos, a exemplo, da continuidade e universalização do serviço, da preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão e da modicidade tarifária" (REsp 1.138.591/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2009, DJe 05/10/2009).

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1112893/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 17/10/2014)” (destaquei)

Nesse sentido, é defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, cabendo-lhe apenas o controle da legalidade e da legitimidade da atuação do órgão.

Somente é possível incursionar no mérito do ato administrativo na hipótese de eventual infringência dos preceitos da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, como se destaca do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO. PENA DE PERDIMENTO DA MERCADORIA. RECONHECIMENTO DA DESPROPORCIONALIDADE PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DA PENALIDADE IMPOSTA PELO ADMINISTRADOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DO FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.

2. Na hipótese dos autos, declarada a nulidade do auto de infração pela ilegalidade da apreensão e decretação de perdimento de mercadorias, por malferimento à proporcionalidade, é defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, para o fim de substituir aquelas penalidades contidas no Auto de Infração, lavrado pela Autoridade Alfandegária, por multa prevista na legislação aduaneira, sob pena de o provimento jurisdicional substituir o próprio Administrador Público, a quem compete a aplicação e mensuração da sanção administrativa. Precedente: RMS 20.631/PR, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJ 28.5.2007.

3. Agravo Interno da Fazenda Nacional desprovido. (AgInt no REsp 1271057/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017)”

No caso concreto, a aplicação da multa administrativa decorreu da apuração de prática lesiva ao consumidor que, pelo que se depreende da inicial, adveio da violação do art. 43, §§ 2º e 3º, do CDC, pois o Apelante não notificou aquele da negativação de seu nome, bem como não procedeu à baixa do registro dentro do prazo legal.

Como bem fundamentado pelo Magistrado
a quo
,
[...] as decisões administrativas de fls. 67-verso-70 e fls. 96-verso-99, foram alicerçadas em processo administrativo que atendeu ao devido processo administrativo constitucional, bem como aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, bem como da motivação adequada [...]
.

O Julgador acrescentou, ainda, que
[...] apesar da alegação do Banco demandante no que tange a inexistência da violação a norma de Direito do Consumidor pontuada pela Decisão Administrativa objurgada, verifico não haver nos autos qualquer prova que corrobore o argumento autoral, isto é, o requerente não foi capaz de comprovar que não cometeu a infração ora apontada pelo reclamante no Processo Administrativo nº 0108.010.008-0 [...]
(fl. 276).

O Apelante não se desincumbiu do ônus da prova previsto no art. 373, I, do CPC, no sentido de que cumpriu a sua obrigação em relação ao consumidor, na seara administrativa, tanto que foi demandado judicialmente.

Sobre a redução do valor da multa de 6.870 (seis mil, oitocentos e setenta) para 4.000 (quatro mil) VRTEs, o Apelante insurge-se argumentando que a sua fixação é desarrazoada e desproporcional.

Como se sabe, a multa administrativa tem caráter eminentemente pedagógico e sancionatório, não possuindo o condão de reparar eventuais danos que tenham sido experimentados pelo consumidor. O seu objetivo é, unicamente, coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor e sancionar os responsáveis com o escopo de impedir a reiteração de condutas como essa.

Para a quantificação da multa, é preciso levar em consideração os fatores elencados no art. 57, do CDC, quais sejam, (i) a gravidade da infração; (ii) a vantagem auferida, e (iii) a condição econômica do fornecedor.

O Magistrado
a quo
consignou que o Apelado deu excessiva importância à condição econômica do Apelante, em detrimento aos demais requisitos (gravidade da infração e vantagem auferida) para individualizar o valor da multa, desrespeitando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, vislumbro que a multa reduzida pelo Magistrado
a quo
é suficiente para atender o caráter pedagógico e sancionatório, descabendo a alteração da sentença recorrida.

Nesse sentido, colaciono da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA.

1. - O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras.

2. -
As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário
.

3. -
No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais). Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
.

4. - O valor da dívida tributária foi reduzido substancialmente com o julgamento da ação anulatória, motivo pelo qual a apelada não decaiu em parte mínima do seu pedido.

5. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180306573, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)” (destaquei)

“EMENTA APELAÇÃO CIVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL TEMPO DE ESPERA EM FILA DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO AO DECRETO 11.738/03 E SUMULA VINCULANTE 10 RECURSO IMPROVIDO.

1.
A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor
.

2. A redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto.

4.
Montante sancionatório razoavelmente reduzido pela sentença a quo , mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, não merecendo o pronunciamento recorrido qualquer reparo, por guardar consonância com os patamares praticados por este tribunal dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade
.

3. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 11 de fevereiro de 2020 DES. RELATOR/PRESIDENTE

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180054553, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020)” (destaquei)

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO à apelação cível
, mantendo inalterada a sentença.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária nesta fase recursal de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da multa reduzida.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/0019287-82.2017.8.08.0024_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)